Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CEB. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por entender a CEB que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a propriedade ou posse do imóvel, a autora diz ter sidocompelida a pagar as contasde energia elétrica consumida pela antiga inquilina para que pudesse alterar a titularidade da unidade consumidora.
2. Quanto à devolução em dobro do valor indevidamente pago, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor prescreve que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”. Entretanto, é preciso que haja má-fé na cobrança para a devolução dobrada. Por não ter sido evidenciada a má-fé, a restituição do valor pago pela autora deve ser simples.
3. O dano moral ocorre quando há violação a um dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a sofre prejuízo em algum dos seus atributos, como o nome, honra, liberdade ou integridade física, dentre outros. A mera falha na prestação de serviço, sem ofensa aos atributos da personalidade da pessoa que se sente ofendida não enseja indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido. Unânime.